Tribunal: TJBA
Processo: 8036435-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036435-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WLAMIR RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO COMBATIDO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU E SE MANIFESTOU EXPRESSAMENTE COM BASE LEGAL, ACERCA DO PERIGO DA DEMORA. DA MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS RECORRENTES, BEM COMO ACERCA DO NÃO OFERECIMENTO PELOS MESMOS, DE CAUÇÃO IDÔNEA, FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. A MOTIVAÇÃO SUCINTA DO ATO DECISÓRIO NÃO EQUIVALE À FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO DANDO AZO A QUE SEJA TACHADO DE DESFUNDAMENTADO.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos por
WLAMIR RIBEIRO e MARCO ANT
Ô
NIO SANTOS SALVADOR
visando sanar alegada omissão, contradição e falta de fundamentação no acórdão, proferido no agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, em relação a manutenção da indisponibilidade dos bens dos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em análise consiste em verificar (i) se o julgado embargado incorreu nos vícios apontados de omissão, contradição e falta de fundamentação no que tange à manutenção da indisponibilidade dos bens dos embargantes

e (ii) se estão configurados os requisitos para o efeito modificativo e para o prequestionamento, conforme solicitado pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que trata-se os declaratórios de recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, pressupondo a verificação de vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há que se falar em omissão no julgado combatido, presente caso, eis que fundamentou devidamente e de forma clara, o seu entendimento, quanto a manutenção da indisponibilidade dos bens dos embargantes.

Da mesma forna ausente qualquer contradição, que é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelos embargantes.

Não se pode dizer que o acórdão combatido não restou devidamente fundamentado, eis que a motivação sucinta do ato decisório não equivale à falta de fundamentação, não dando azo a que seja tachado de desfundamentado.

A conduta dos réus enquadra-se no inciso XII do art. 11 da lei 8.429/92, e diante da consciência e vontade da prática de ato improbo,
resta evidenciado o elemento subjetivo da conduta dos réus, consubstanciado no dolo genérico,
e apesar das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, durante o trâmite do processo, a conduta permanece tipificada.

Os atos praticados pelos ora embargantes, de cobranças de valores durante procedimentos licitatórios, que atentam contra a administração pública, foram apurados, sendo que, apesar de ter sido decretada a indisponibilidade dos bens dos recorrentes, não lhes foi aplicada nenhuma outra restrição, estando os mesmos na plena posse e administração dos seus bens, sendo que o que se está a preservar é o patrimônio publico, que precisara ser ressarcido caso seja a ACP julgada procedente.

Quanto ao pedido de prequestionamento, o Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto
através do seu art. 1025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não acolhidos.

TESE DE JULGAMENTO:

" Os Embargos de Declaração se constituem em um remédio processual com o escopo de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, atribuindo-lhe, excepcionalmente, o efeito modificativo quando, ao sanar um dos vícios descritos, induza à alteração da parte conclusiva.

O próprio CPC define o vício da omissão como ausência de manifestação sobre precedentes judiciais e ausência de fundamentação, elencando as referidas hipóteses no parágrafo único do art. 1.022 e §1º 489 do CPC.

A contradição é vício interno da decisão e não entre o entendimento manifestado no acórdão em relação à tese defendida pelos embargantes.

A motivação sucinta do ato decisório não equivale à falta de fundamentação, não dando azo a que seja tachado de desfundamentado.

Resta evidenciado o elemento subjetivo da conduta dos réus, consubstanciado no dolo genérico, e apesar das alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, durante o trâmite do processo, a conduta permanece tipificada.

Apesar de ter sido decretada a indisponibilidade dos bens dos recorrentes, não lhes foi aplicada nenhuma outra restrição, estando os mesmos na plena posse e administração dos seus bens, sendo que o que se esta a preservar é o patrimônio publico, que precisara ser ressarcido caso seja a ACP julgada procedente.

No tocante ao prequestionamento, o art. 1025, do Código de Processo Civil, consagra o prequestionamento
ficto.

Não restando demonstrado o enquadramento nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, impõe-se a rejeição dos declaratórios.

DISPOSITIVOS CITADOS
:

CPC
, art. 1.022; § 1º, do art. 489 e art. 1025.

LIA
: §§ 2º e 4º, do art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nº 8036435-16.2023.805.0000, em que figuram como embargantes
WLAMIR RIBEIRO e MARCO ANTÔNIO SANTOS SALVADOR

e embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR

os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessão, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça